Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-96.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000491-96.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ACY MEIRELES - CPF: 002.377.105-44 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RODRIGO FANTINATTI DE BRITO - CPF: 627.240.101-91 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 0000491-96.2011.8.11.0015

APELANTE:

RODRIGO FANTINATTI DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDENCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO E VENDIDO EXTRAJUDICIALMENTE. CARTA DE LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DO DOCUMENTO. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do credor fiduciário o domínio e a posse plena de veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Carta de Liquidação emitida pelo banco em 10/07/2015 comprova a quitação integral do débito, gerando direito à restituição do veículo apreendido, ou se refere apenas à quitação do saldo devedor residual após a venda do bem.

III. Razões de decidir

3. A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em 10/05/2012, sem comprovação de purgação da mora no prazo legal de cinco dias, o que consolidou a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, conforme art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69.

4. O banco procedeu à venda extrajudicial do veículo em 23/11/2012 pelo valor de R$ 20.000,00, exercendo a faculdade prevista no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

5. A Carta de Liquidação emitida em 10/07/2015, embora mencione o contrato objeto da ação, deve ser interpretada como quitação do saldo devedor residual previsto no art. 1o, §5o, do Decreto-Lei no 911/69, considerando que o bem já havia sido vendido há quase três anos.

6. A significativa diferença entre o saldo devedor da ação (R$ 206.368,26) e o valor obtido com a venda do bem (R$ 20.000,00) evidencia a existência de saldo devedor residual expressivo, objeto da quitação formalizada na Carta de Liquidação.

7. O lapso temporal de aproximadamente oito anos entre a emissão da Carta de Liquidação (10/07/2015) e o pedido de restituição do bem (17/07/2023) enfraquece a tese de que o documento visava à devolução do veículo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Carta de Liquidação emitida pelo credor fiduciário após a apreensão e venda do bem, sem ressalva expressa quanto à restituição do veículo, deve ser interpretada como quitação do saldo devedor residual previsto no art. 1o, §5o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Consolidada a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário e realizada a venda extrajudicial, não há que se falar em restituição do veículo ao devedor fiduciante."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO FANTINATTI DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 0000491-96.2011.8.11.0015
, movida pelo
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou
procedente
o pedido inicial para consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo Marca/Modelo SR Liberato SRCS 3E, tipo Caminhão, ano 2009, cor cinza, placa NJJ8266, Chassi no 9A9CS42739LDJ5213, confirmando a medida liminar e facultando a venda a terceiros. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Carta de Liquidação emitida pelo banco em 10/07/2015 comprova a quitação geral de todos os débitos, incluindo expressamente o contrato objeto da ação.

Sustenta que o documento afirma que as operações de crédito relacionadas estão quitadas, não existindo qualquer pendência financeira, com as respectivas baixas de gravames e liberação dos bens em nome dos contratados.

Argumenta que se o banco pretendesse excluir o bem apreendido do acordo, deveria ter feito ressalva expressa na Carta de Liquidação. Menciona processo similar envolvendo as mesmas partes, no qual foi determinada a restituição do veículo.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar extinto o processo e determinar a devolução do bem ou o ressarcimento do valor equivalente.

Em contrarrazões (ID 339055353), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
RODRIGO FANTINATTI DE BRITO
, distribuída em 24/01/2011, tendo como objeto um veículo Semirreboque Modelo SRCS 3E, Marca SR Librelato, Ano 2009, Placa NJJ8266, Chassi 9A9CS42739LDJ5213, alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de financiamento no 2506445.

Em 17/02/2011, o juízo deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a expedição de mandado para cumprimento da medida e citação do requerido. O mandado foi cumprido em
10/05/2012
, com a efetiva apreensão do veículo, conforme auto de busca e apreensão juntado aos autos, porém o requerido não foi localizado para citação.

Em 23/11/2012 o banco procedeu à
venda extrajudicial
do veículo apreendido pelo valor de R$ 20.000,00, conforme nota fiscal juntada aos autos, exercendo a faculdade prevista no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Após diversas tentativas infrutíferas de localização do requerido, em 07/10/2015, o juízo
extinguiu
o processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação, que foi provido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 20/04/2016,
anulando
a sentença e determinando o prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos à primeira instância, seguiram-se novas tentativas de citação do requerido, todas sem êxito.

Em 10/07/2015, o banco emitiu uma Carta de Liquidação em favor do requerido, constando que as operações de crédito relacionadas, incluindo o contrato no 2506445, estavam quitadas, não existindo qualquer pendência financeira, com as respectivas baixas de gravames e liberação dos bens em nome dos contratados.

Após anos de tramitação e diversas tentativas de citação, em 17/07/2023, o requerido compareceu espontaneamente aos autos, apresentando manifestação na qual alegava ter regularizado as pendências financeiras referentes à cédula de crédito objeto da ação. Indicou a Carta de Liquidação de 10/07/2015 como prova da quitação e requereu a restituição do veículo ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos.

O banco contestou a manifestação do requerido, alegando que a Carta de Liquidação se referia apenas ao
saldo devedor residual
após a venda do bem, uma vez que o valor obtido com a alienação (R$ 20.000,00) não foi suficiente para liquidar o contrato, restando um saldo devedor.

Sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

A controvérsia central reside na interpretação da Carta de Liquidação datada de 10/07/2015, que segundo o apelante comprovaria a quitação integral do débito, incluindo o contrato objeto da ação, e consequentemente geraria o direito à restituição do veículo apreendido.

Inicialmente, cumpre destacar que a liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida em 10/05/2012, conforme auto de busca e apreensão constante dos autos, não havendo qualquer comprovação de que o devedor tenha purgado a mora no prazo legal de cinco dias.

O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, §1o, estabelece que:

“ § 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
.

Já o art. 2o autoriza “
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.

Assim, transcorrido o prazo legal sem a purgação da mora, a propriedade do bem se consolidou nas mãos do credor fiduciário, que procedeu à venda em 23/11/2012, conforme nota fiscal juntada aos autos, pelo valor de R$ 20.000,00 (ID 339054939).

Quanto à Carta de Liquidação de 10/07/2015, documento central da controvérsia, sua interpretação deve considerar o contexto fático e jurídico do caso.

Isto porque, embora o documento mencione expressamente o contrato no 2506445 e o veículo objeto da ação, afirmando que as operações de crédito listadas estão quitadas, com baixa de gravames e liberação dos bens, é necessário considerar que, à época da emissão da Carta de Liquidação, o bem já havia sido vendido pelo banco, em exercício regular do direito previsto no art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

Nesse contexto, a interpretação mais coerente nos leva a crer que a Carta de Liquidação se refere ao saldo devedor residual, conforme previsto no art. 1o, §5o do Decreto-Lei 911/69: "
Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado."

Essa interpretação ganha força quando se observa a significativa diferença entre o saldo devedor da ação de busca e apreensão, que totalizava R$ 206.368,26, e o valor obtido com a venda do bem, de apenas R$ 20.000,00. Tal disparidade evidencia a existência de um saldo devedor residual expressivo, que foi objeto da quitação formalizada na Carta de Liquidação.

Ademais, causa estranheza o fato de o apelante pleitear a restituição do bem somente em 17/07/2023, ou seja, aproximadamente oito anos após a emissão da Carta de Liquidação (10/07/2015), o que enfraquece a tese de que o documento visava à restituição do bem.

Por fim, quanto ao precedente invocado pelo apelante, referente ao processo no 0000337-78.2011.0015, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, e não há elementos suficientes para afirmar que as situações são idênticas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026